Tribunal: TCU
Processo: 031.028/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12207/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.028/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Patricio dos Santos Filho (XXX.824.071-XX); Carlos Roberto Chagas (XXX.831.821-XX); Carmindo de Paula Vieira (XXX.976.891-XX); Claudio Resende Dias (XXX.499.161-XX); Cleuber Janquiel Pereira da Rosa (XXX.885.850-XX); Dilso Pereira Batista (XXX.229.661-XX); Ednaldo dos Anjos de Jesus (XXX.154.631-XX); Elcio Rodrigues Branco (XXX.489.201-XX); Eli Pinto de Melo (XXX.601.767-XX); Joao Jorge Sardinha de Lisboa (XXX.822.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.